Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Andréia Melz Rhoden contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em décimo sexto (16o) lugar para o cargo Técnico Administrativo Educacional (Ampla Concorrência) – Município de Alta Floresta, que ofertou quinze (15) vagas.
Assevera que todos os candidatos aprovados foram nomeados, todavia, apenas nove (9) “tomaram posse e assumiram efetivamente o cargo, sendo certo, então, que 06 (seis) candidatos foram considerados desistentes, o que, por si só, geraria direito subjetivo à nomeação”.
A liminar fora indeferida.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença e julgou procedente o pleito inicial, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora